Tribunal: TJMT
Processo: 1022781-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022781-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FRANKLIN DA SILVA BOTOF - CPF: 000.242.631-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), OSMIR JOSE DALMOLIN - CPF: 558.857.489-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. MANUTENÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida em Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental, que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n. 1402D e do Termo de Embargo n. 0698D, determinar a exclusão do nome do autor da lista de embargos da SEMA e impedir sua inscrição em dívida ativa, sob o fundamento da ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo sancionador ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental n. 525382/2018; (ii) estabelecer se a decisão que deferiu a tutela de urgência deve ser mantida diante da paralisação do feito por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento do IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 fixou a tese de que, nos processos administrativos ambientais, incide a prescrição intercorrente quando houver paralisação por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos de apuração, nos termos do art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 aplica-se ao caso concreto, pois o fato gerador (desmatamento) ocorreu em 05/10/2018, durante sua vigência, sendo o marco regulatório aplicável aos prazos prescricionais da sanção administrativa.

5.

No caso, houve paralisação superior a três anos entre o Relatório Técnico datado de 04/10/2018 e a decisão administrativa proferida em 15/10/2021, sem a prática de atos instrutórios relevantes, sendo que certidões e despachos meramente formais não interrompem a contagem da prescrição intercorrente.

6.

A jurisprudência da Corte estadual, conforme precedente no N.U 1011634-64.2023.8.11.0041, reforça o entendimento de que atos administrativos internos, sem conteúdo instrutório substancial, não afastam a prescrição intercorrente.

7.

Diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência, pois ausente a higidez do processo sancionador que justificaria a manutenção do embargo e da multa ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que importem na apuração dos fatos.

2.

Certidões e despachos internos sem conteúdo instrutório não constituem causa interruptiva da prescrição intercorrente.

3.

O Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos prescricionais dos processos administrativos ambientais referentes a infrações ocorridas durante sua vigência.

____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 225; Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.07.2024, DJE 26.07.2024.
TJMT, Ap Cível n. 1011634-64.2023.8.11.0041, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 03.10.2025, DJE 03.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente, que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental n. 1040167-62.2025.8.11.0041, ajuizada por Osmir José Dalmolin, deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os efeitos do Auto de Infração n. 1402D e do Termo de Embargo n. 0698D, além de determinar a exclusão do nome do Agravado da lista de embargos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e a abstenção de inscrição em dívida ativa.

O Recorrente alega que a decisão deve ser reformada, uma vez que não restou caracterizada a prescrição intercorrente, pois o processo administrativo não permaneceu inerte por prazo superior a três anos, havendo diversos atos interruptivos regulares no curso do procedimento.

Afirma que o embargo aplicado decorreu de comando legal expresso, ante a constatação de desmatamento irregular de área significativa e apresentação de informação falsa no sistema oficial (Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR), sendo medida adequada para cessação de atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente.

Assevera que a suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo implica prejuízo ao exercício do poder de polícia ambiental, caracterizando risco de dano grave e de difícil reparação à coletividade, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo requerido.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido.

Foi interposto Recurso de Agravo Interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazoes ao Recurso de Agravo Interno.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão encartada nos autos (id. 312360861).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do douto Procurador Hélio Fredolino Faust, opinou pelo provimento do recurso (id. 314732870).

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
o Estado de Mato Grosso

insurge-se contra a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada, suspendendo os efeitos do Auto de Infração n. 1402D e do Termo de Embargo n. 0698D, além de determinar a exclusão do nome do Agravado da lista de embargos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) e a abstenção de inscrição em dívida ativa.

Extrai-se dos autos de origem que, Osmir José Dalmolin, proprietário da Fazenda São José da Chapada, localizada no município de Gaúcha do Norte, foi autuado em 05/10/2018 pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA) por desmatamento de 548,0916 hectares de vegetação nativa fora de área de reserva legal sem autorização ambiental, conforme o Auto de Infração n. 1402D.

Foi imposta multa de R$ 648.091,60 e lavrado o Termo de Embargo n. 0698D, que paralisou toda atividade na área.

A homologação do auto e do embargo foi feita em 20/01/2022, com ciência ao requerente em 21/03/2022 e, durante esse intervalo, o autor alega que houve paralisação processual superior a 3 anos sem atos instrutórios relevantes, o que caracterizaria a prescrição intercorrente do processo administrativo n. 525382/2018.

Diante disso, o Agravado ingressou com ação anulatória do auto de infração com pedido de tutela de urgência, sustentando que houve ilegalidade nos atos administrativos, especialmente por causa da alegada prescrição.

O Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...] 2.1. DEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado,
determinando a suspensão a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 1402D e do Termo de Embargo 0698D, assim como a retirada do nome do requerente da lista de embargos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e a abstenção de inscrição em dívida ativa,
devendo o ESTADO DE MATO

GROSSO comprovar nos autos o cumprimento da determinação supra, no prazo de 15

(quinze) dias, a contar da sua intimação. [...]

Contra essa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Conforme se extrai do relatório, a controvérsia central está em analisar se houve a prescrição intercorrente no processo administrativo
n. 525382/2018.

Inicialmente, repisa-se que o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), por este Egrégio Tribunal de Justiça, publicado em julho de 2024, pacificou a matéria ao estabelecer as seguintes diretrizes de julgamento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO.

NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.

Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas.

3.

O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade.

4.

O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais.

5.

A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88).

6.

O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata.

7.

No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar.

8.

A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão.

9.

A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13.

10.

A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

11.

A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

12.

Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.

13.

O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual.

IRDR julgado parcialmente procedente.

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13

refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 26/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Conforme consta do item III.1 do mencionado IRDR, o Decreto Estadual n. 1986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência, para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022.

Veja-se que, o processo administrativo em questão, refere-se a fato gerador ocorrido em 05/10/2018 (id. 192715626 - Pág. 2 dos autos de origem), de forma que, em consonância com as teses jurídicas firmadas no alusivo IRDR, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 deve ser aplicado ao caso em exame.

Conforme o julgamento do IRDR, determinou-se o prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente, bem como estabeleceu-se que não são quaisquer atos que impendem na interrupção da contagem da prescrição intercorrente. Veja-se as teses II e II.1 do mencionado julgamento:

“[...] II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. [...]”

No caso concreto, o Auto de Infração n.º 130989 foi lavrado em 05/10/2018, pela Secretaria do Meio Ambiental do Estado de Mato Grosso (SEMA),

Instaurado o processo administrativo, foi elaborado o Relatório Técnico n.º 0198/CFFL/SUF/SEMA 2018 pelo Governo do Estado de Mato Grosso, datado de 04/10/2018.

O Agravado foi notificado em 18/10/2018 (id. 192715626 - Pág. 23).

Em

06/11/2018 foi apresentada defesa administrativa e em 13/05/2021 foi apresentada certidão de antecedentes (id. 192715629 - Pág. 54) e após, encaminhamento dos autos para análise e decisão.

Em 15/10/2021 foi prolatada a decisão administrativa (id. 192715629 - Pág. 65)

Portanto, verifica-se que operou-se a prescrição intercorrente no feito, uma vez que houve paralisação do feito, sem a prática de nenhum ato relevante, entre 04/10/2018 e 15/10/2021, ou seja, por mais de três anos.

O entendimento desse Sodalício é no sentido que as certidões e despachos não configuram atos relevantes capazes de interromper a contraem do prazo de prescrição intercorrente. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E
AMBIENTAL
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA
AMBIENTAL
.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação anulatória de multa
ambiental
, reconheceu a
prescrição

intercorrente
no Processo Administrativo n. 679257/2017, tornando inexigível penalidade imposta ao autor, com fundamento no art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação do processo administrativo sancionador
ambiental
, por período superior a três anos, sem a prática de atos processuais relevantes, caracteriza
prescrição

intercorrente
e se atos administrativos internos, como
certidões
e despachos, possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece, em seu art. 19, § 2º, que se configura
prescrição

intercorrente
pela paralisação do processo por mais de três anos sem atos instrutórios ou de apuração dos fatos.
4. A jurisprudência consolidada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 firmou o entendimento de que apenas atos substanciais, como medidas de instrução ou apuração, são aptos a interromper a
prescrição

intercorrente
.
5. No caso concreto, entre a apresentação da defesa (05/02/2018) e a decisão administrativa (24/02/2021), não se constatou prática de atos com conteúdo relevante.
Certidões
de antecedentes e despachos genéricos são atos meramente preparatórios, destituídos de aptidão interruptiva.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Configura-se a
prescrição

intercorrente
em processo administrativo
ambiental
paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.
2.
Certidões
de antecedentes ou despachos internos de mera tramitação não possuem natureza instrutória e não interrompem o prazo prescricional
.”
(N.U 1011634-64.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025)

Diante disso, conclui-se que a decisão objurgada não merece reparos, devendo ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão combatida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025